Tribunal: TJSP
Processo: 1079966-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Obrigação de fazer c.c cobrança de diárias por estadia de veículo salvado. Ação julgada parcialmente procedente, ratificando-se a liminar conferida para obrigar a seguradora ré a retirar o salvado da oficina da autora, condenando a ré no pagamento de período parcial das diárias e pela metade do valor dada a concorrência de culpas. Apelo da ré: responsabilidade por diárias de estadia confirmada.

Ementa:
Obrigação de fazer c.c cobrança de diárias por estadia de veículo salvado. Ação julgada parcialmente procedente, ratificando-se a liminar conferida para obrigar a seguradora ré a retirar o salvado da oficina da autora, condenando a ré no pagamento de período parcial das diárias e pela metade do valor dada a concorrência de culpas. Apelo da ré: responsabilidade por diárias de estadia confirmada. Se a seguradora permite a seu segurado a escolha de oficina para a realização de reparos, assume as obrigações decorrentes dessa permissão perante o prestador de serviço. Não tendo a seguradora comprovado a data exata da sub-rogação nos direitos do veículo salvado, mediante a demonstração da data exata do pagamento, fica considerada como tal termo a data em que o segurado lançou sua assinatura no documento de transferência (DUT) do veículo, iniciando, a partir daí, a contagem das diárias. Termo final da contagem estabelecido como o dia da contranotificação enviada pela ré à autora, ficando, a partir daí, caracterizado que a autora condicionou a liberação do veículo ao pagamento das diárias cobradas, impossibilitando a retirada pela seguradora. Valor da diária, de R$ 150,00, razoável e condizente com o que tem sido cobrado nesse mercado específico. Provimento apenas para revisar o período das diárias. Recurso adesivo improvido. Inadmissibilidade da cobrança por todo o período pretendido na petição vestibular. Sucumbência recíproca bem aplicada. Apelo da ré parcialmente provido; improvido o recurso adesivo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000096957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079966-59.2018.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é
apelado/apelante LUMI CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso
da ré e deram povimento ao recurso da autora. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1079966-59.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 11a Vara Cível
APTE/APDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDO/APTE: LUMI CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI
V O T O No 40972
Obrigação de fazer c.c cobrança de
diárias por estadia de veículo salvado. Ação julgada
parcialmente
procedente,
ratificando-se
a
liminar
conferida para obrigar a seguradora ré a retirar o salvado
da oficina da autora, condenando a ré no pagamento de
período parcial das diárias e pela metade do valor dada a
concorrência de culpas. Apelo da ré: responsabilidade
por diárias de estadia confirmada. Se a seguradora
permite a seu segurado a escolha de oficina para a
realização de reparos, assume as obrigações decorrentes
dessa permissão perante o prestador de serviço. Não
tendo a seguradora comprovado a data exata da sub-
rogação nos direitos do veículo salvado, mediante a
demonstração da data exata do pagamento, fica
considerada como tal termo a data em que o segurado
lançou sua assinatura no documento de transferência
(DUT) do veículo, iniciando, a partir daí, a contagem das
diárias. Termo final da contagem estabelecido como o
dia da contranotificação enviada pela ré à autora,
ficando, a partir daí, caracterizado que a autora
condicionou a liberação do veículo ao pagamento das
diárias cobradas, impossibilitando a retirada pela
seguradora. Valor da diária, de R$ 150,00, razoável e
condizente com o que tem sido cobrado nesse mercado
específico. Provimento apenas para revisar o período das
diárias. Recurso adesivo improvido. Inadmissibilidade da
cobrança por todo o período pretendido na petição
vestibular. Sucumbência recíproca bem aplicada. Apelo
da ré parcialmente provido; improvido o recurso adesivo
da autora.
1. A r. sentença de fl. 206/214, de relatório adotado,
julgou procedente em parte a ação ajuizada por Lumi Car Serviços
Automotivos EIRELI em face de Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
ratificando a antecipação de tutela que obrigou a ré a retirar da oficina da
autora veículo salvado - que para lá foi levado por seu segurado para
realização de conserto não efetuado por contatação de perda total por
perito da seguradora -, bem como a pagar R$ 5.850,00 a título de diárias
por estadia do veículo em vaga técnica do estabelecimento. Insurge-se a
seguradora contra a sua condenação ao pagamento das diárias,
alegando, em resumo, que não tem nenhuma relação contratual com a
autora e que o contrato de seguro celebrado com o terceiro segurado não
cobre despesas com estadia, cabendo a este arcar com o valor cobrado
por ter levado o veículo danificado a uma oficina de livre escolha e não a
uma conveniada com a seguradora. Ademais, sustenta que não há
provas de que o veículo salvado foi transferido para si enquanto ocupava
a vaga técnica da autora; que não há prova do tempo de permanência do
salvado na oficina; e que não há justificativa para a cobrança de diária no
valor de R$ 150,00, pedindo, subsidiariamente, que o valor para esse fim
seja o de R$ 22,00/dia, correspondente ao que é cobrado pelo Detran/SP
em sua tabela. Recurso tempestivo, preparado e processado.
Contrarrazões pelo improvimento. A autora aderiu ao recurso da ré
pugnando pelo acolhimento integral do seu pedido condenatório para
atribuir à parte contrária a responsabilidade pelo pagamento de todo o
período em que o veículo salvado esteve sob sua guarda.
Subsidiariamente, pede que os ônus sucumbenciais sejam integralmente
atribuídos à ré com base no princípio da causação. Recurso tempestivo,
preparado e processado. Contrarrazões ao adesivo pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A síntese da lide pode ser assim resumida: um
segurado de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais levou veículo avariado
para a oficina da autora da ação, Lumi Car Serviços Automotivos, no dia
10/07/2018. No dia 12 daquele mês houve vistoria técnica da seguradora
(fl. 21/22) constatando que houve perda total (fl. 96/100). A indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
securitária foi paga ao segurado e o salvado foi transferido para a
seguradora em 19/07/2018 (fl. 23/24). Ocorreu que a autora da ação
soube que não executaria o serviço de recuperação do veículo dada a
constatação de perda total e, ao tomar conhecimento de que o bem tinha
sido transferido à seguradora, promoveu a notificação extrajudicial desta
última, em 20/07/2018, para que promovesse a retirada do salvado de
sua oficina mediante o pagamento das diárias em que o veículo ocupou
vaga técnica no seu estabelecimento (R$ 150,00/dia). A seguradora alega
que tentou retirar o veículo, mas não obteve êxito, pois a autora
condicionou a retirada ao pagamento das diárias de estadia (fl. 25), e,
assim, em 09/08/2018, promoveu a notificação da oficina para que
justificasse a cobrança (fl. 93/95), a qual contranotificou apenas
confirmando o valor da diária cobrada, em 20/08/2018 (fl. 190/191).
A solução dada pelo d. Juiz de Direito em sua
fundamentação foi a seguinte (fl. 213):
Respeitado entendimento em sentido diverso, infere-
se que, pelos fundamentos acima examinados, ambas as partes
deram causa para a remoção do veículo apenas em 05/11/2018, no
caso, a autora pela cobrança inicial dos valores pelo período entre
10/7/2018 e 19/7/2018, com discussão posterior entre as partes com
notificações de ambas e contranotificação da parte autora, até o
recebimento pela ré em 20/8/2018, e, de outro lado, a seguradora ré
pela ausência de providências efetivas para a retirada do veículo de
sua responsabilidade após aquela última data (20/8/2018).
Será considerado, assim, o período entre as citadas
datas de 20/8 e 05/11/2018, no caso, 78 dias, o que, a R$ 150,00 a
diária, representa a quantia de R$ 11.700,00.
Como ambas as partes, na forma acima exposta,
deram causa à retirada apenas no dia 05/11, atribuindo-se igual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
responsabilidade a cada qual por esse fato, será devido pela ré o
equivalente a 50% desse valor
.
O valor devido à autora é, portanto, de R$ 5.850,00,
com correção monetária desde o ajuizamento da ação e com juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação.
O valor por cada diária em R$ 150,00 é mantido,
uma vez que, como se extrai de fl. 193, a ré Porto Seguro e a Azul
Seguros integrariam um mesmo grupo econômico e esta última já
tinha ciência desse valor, como se verifica da nota fiscal de fl. 29.
Não se justifica, assim, a utilização como parâmetro de valor
cobrado por órgão público (como o DETRAN).
Muito bem. Não há controvérsia sobre o fato de o
veículo ter se tornado bem salvado por indenização de perda total. A
questão relativa à obrigação de fazer (retirar o veículo) também está
resolvida e não é objeto deste recurso, pois a seguradora o retirou em
05.11.2018 (fl. 102), depois de receber o ofício judicial em 31.10.2018 (fl.
51).
A discussão cinge-se em saber se são devidas as
diárias de estadia pela permanência do veículo em vaga técnica da
oficina autora e, em caso de resposta positiva, por qual valor de diária e
por qual período. Desde já anote-se que o contrato entre seguradora e
segurado não atinge a oficina mecânica, terceira que é em relação às
partes.
Embora a oficina autora da ação não seja
conveniada com a seguradora, há que se ressaltar que se a seguradora
não quisesse que seu segurado não levasse o veículo a uma oficina de
sua livre escolha deveria vedar tal possibilidade na apólice. Portanto, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
permitir que o local de reparo seja eleito pelo segurado assume não só a
responsabilidade pelo pagamento do conserto, quando for o caso, mas
também assume qualquer outro tipo de obrigação que envolva o veículo,
como o pagamento de diária de estadia.
Muito cômodo à seguradora deixar veículo salvado
em oficina, não querendo pagar nada pelo tempo de permanência da
coisa em vaga técnica. Se fosse assim, a situação evidenciaria
verdadeiro enriquecimento sem causa à seguradora, porque, com essa
atitude, não tem despesa com a locação de espaço para alocar os
veículos sinistrados e também por não querer assumir o custo da estadia
quando o bem fica depositado com oficina não conveniada.
A seguradora não pode negar que o veículo não foi
transferido para si. Se o salvado não tivesse sido transferido à sua esfera
patrimonial por sub-rogação dos direitos do segurado (art. 786 CCivil),
não teria preocupação em buscar o veículo na oficina como o fez, ainda
que por ordem judicial. Por esse comodismo, deve responder
integralmente pelas diárias de estadia do veículo na vaga da oficina, cujo
período será definido a seguir.
A seguradora também teve a chance de demonstrar
a exata data do pagamento da indenização ao segurado, para comprovar
o correto dia em que a sub-rogação se aperfeiçoou, mas não o fez.
Preferiu omitir tal informação para usar a própria omissão como estratégia
de defesa da ação.
Assim, será considerada a data da sub-rogação
aquela em que o documento de transferência do veículo salvado, o DUT,
foi assinado pela proprietária do bem para que o segurado recebesse a
indenização, o dia 19/07/2018 (fl. 23/24).
Com o devido respeito do digno prolator da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
sentença, entende-se que aquela data é o termo inicial da contagem da
diária de estadia, cujo valor cobrado será objeto de exame mais adiante.
Mas a cobrança não pode ser feita pelo tempo
pedido na petição inicial, ou seja, desde a data em que o veículo foi
levado à oficina, 10/07/2018, até a data da retirada pela seguradora,
05/11/2018.
Se o veículo ficou por tanto tempo ocupando vaga
técnica da autora, há que se considerar também o seu próprio
comportamento. É que ao responder à contranotificação da seguradora,
confirmou que só iria entregar do veículo mediante pagamento, o que não
pode ser admitido. O correto seria devolver o veículo à seguradora,
independentemente de condicionamento da entrega ao pagamento e,
posteriormente, de posse dos comprovantes de ingresso e de retirada do
bem, mover simplesmente ação buscando a reparação pelas diárias de
estadia.
Entende-se que o termo final das diárias, diante dos
documentos acostados nos autos, é a data em que a oficina recebeu a
contranotificação da seguradora para esclarecer as diárias cobradas, o
que ocorreu no dia 09/08/2018 (fl. 93/95).
Ora, se a seguradora contranotificou é porque já
entendia que se sub-rogou nos direitos do veículo salvado e que
pretendia retirá-lo mediante esclarecimento dos valores cobrados. A partir
daí a permanência do veículo não pode ser cobrada, pois a própria oficina
deu azo à permanência do bem na vaga ao não permitir à seguradora a
retirada do bem sem o pagamento das diárias.
Desta forma, as diárias são devidas do período de
19/07/2018 a 09/08/2018, 22 (vinte e dois dias) respeitado o
entendimento exposto pelo nobre Juiz de Direito Luiz Fernando Pinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Arcuri na r. sentença sobre esse ponto.
Quanto ao valor da diária de estadia do salvado,
entende-se que o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) apresenta-
se razoável e condizente com esse tipo de mercado. A autora já fez essa
cobrança de valor a outras seguradoras, conforme comprovam as notas
fiscais acostadas na inicial. Ademais, há que se frisar que a pretensão da
seguradora de pagar uma diária correspondente ao valor de diária da
tabela do Detran/SP (R$ 22,00/dia) não é parâmetro para o caso dos
autos. A diária do departamento de trânsito não é cobrada visando a
lucro. É taxa ou tarifa cobrada pelo serviço público de depósito de
veículo. A arrecadação do valor objetiva a manutenção do serviço,
precipuamente.
No caso da oficina, há que se considerar que a vaga
ocupada não se trata apenas de vaga de estacionamento, trata-se de
vaga técnica que, se está sendo ocupada por veículo que não será
submetido aos serviços da oficina, a impede de colocar no lugar um outro
que seria reparado e lhe proporcionaria ganho pelo trabalho realizado.
Então, a diária na oficina deve ter mesmo valor diferenciado do mercado
de estacionamentos, pois ali não se está somente cobrando pela guarda
do bem, mas também por se deixar de auferir ganho com outro veículo
que poderia estar sendo reparado na mesma vaga.
Este tipo de ação já tem decisões nesta Corte em
que se confirma a razoabilidade da diária cobrada. Confirma-se, por
exemplo:
Apelação Cível Seguro facultativo de veículo Diária
por ocupação de vaga técnica. Tendo sido constatada a perda
total do veículo, era obrigação da seguradora providenciar a
remoção do automóvel das dependências da oficina, devendo
arcar com as diárias pela ocupação de vaga técnica desde então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
pouco importando se a oficina não constava de sua rede
referenciada, uma vez que não se insurgiu contra a entrega do
veículo sinistrado naquele estabelecimento É razoável a cobrança
da quantia de cento e cinquenta reais por dia de ocupação da
vaga técnica, quantia essa compatível com a média de mercado
Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1023198-79.2019.8.26.0100; Relator (a): Lino Machado; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro:
17/10/2019)
Apelação Seguro de veículo Utilização de vaga
técnica em oficina Diárias. É devido pagamento por uso de vaga
técnica no período compreendido entre a constatação de perda
total pela seguradora e a data em que efetivamente comprovou
que pretendia retirar o veículo da oficina Não se há de reduzir o
valor exigido pela oficina se a diária é compatível com o valor de
mercado. Recurso provido em parte. [...] Quanto ao valor da diária
(R$150,00) a quantia não é exagerada e é compatível com o
custo de uso de vaga técnica por outras oficinas. [...] (TJSP;
Apelação Cível 1010427-75.2018.8.26.0562; Relator (a): Lino
Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data
de Registro: 06/12/2019).
Os motivos acima expostos a respeito do período de
cobrança já afastam o principal objetivo do recurso adesivo interposto
pela autora da ação.
No que concerne ao pedido de revisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
distribuição das verbas sucumbenciais, o adesivo também não merece
guarida. Conforme apontado na fundamentação desse voto, a lide
chegou a esse ponto porque a oficina também contribuiu para o conflito a
partir do momento em que condicionou a liberação do salvado ao
pagamento das diárias exigidas.
No exame de ambos os recursos, restou a apelação
de Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais provido em parte, apenas para
se rever o período devido pelas diárias cobradas, de 19/07/2018 a
09/08/2018, 22 dias x R$ 150,00 (R$ 3.300,00), pelos motivos acima
expostos; ficando improvido o recurso adesivo da autora da ação, Lumi
Car Serviços Automotivos, mantida a reciprocidade sucumbencial.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 85, § 11, CPC,
uma vez que a verba sucumbencial já foi aplicada na instância inicial em
seu grau máximo de 20%, pois cada litigante foi condenado a pagar 10%
para o patrono da parte contrária.

3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao
apelo da ré; improvido o recurso adesivo da autora.
SOARES LEVADA
Relator